Tribunal: TJDFT
Processo: 0722582-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. INCLUSÃO DO CVTA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÕES. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem as omissões apontadas, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão exarou entendimento claro e coerente quanto à inexistência de questões de natureza trabalhista na presente demanda, o que impede sua remessa à Justiça do Trabalho. Além disso, analisou todos os fundamentos postos pelo embargante para entender que é incabível a inclusão do CTVA no salário de participação, já que inexiste a previsão de que a referida parcela integrou a contribuição para a formação da reserva do plano de previdência.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.